Tribunal: STF
Processo: HC 264119
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Junior Diniz Ferreira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.971.564/RS (doc. 31, pp. 249-252).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, 2º, II, do CP) [...]” (doc. 31, p. 238).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O Tribunal de origem aumentou a pena-base de 14 para 16 anos e manteve a redução de 2 anos pela confissão espontânea. Na prática, diminuiu a fração da redução da confissão: alcançando uma fração inferior, 1/8, sem qualquer fundamentação idônea. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    (i) Reconhecimento da ilegalidade na aplicação da atenuante da confissão com redução efetiva inferior a 1/6 sem motivação concreta, determinando que se aplique 1/6 sobre a pena-base vigente; (ii) Afastar a exasperação por “3 disparos” como fundamento autônomo de circunstâncias; (iii) Afastar a exasperação por consequências quando não anormais ao tipo e não comprovadas por laudo; (iv) Redimensionar a pena (e regime) de acordo com as teses supramencionadas; (v) Subsidiariamente, anular o acórdão do STJ que não conheceu do AREsp/AgRg para que conheça e aprecie o mérito das teses de dosimetria. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/2/2020). 3. Agravo regimental não provido. (doc. 31, p. 250 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste recurso ordinário não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, ressalto a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus (i) para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça e, também, (ii) como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE WRIT QUE PRETENDE O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, como incurso no art. 1º, I, do Decreto Lei 201/1967; e a 4 anos e 1 mês de detenção, como incurso no art. 89 da Lei 8.666/1993”. II. Questão em discussão 2. Pretendido trancamento de ação penal. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 259.111 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. A paciente “[...] foi [...] condenada pelo Tribunal do Júri, sob a presidência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã, na ação penal n. 1501699-83.2020.8.26.0637, à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena e a consequente alteração do regime inicial fixado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.960 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator